Tribunal: STF
Processo: ARE 1525002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO PELA IDADE DA VÍTIMA (UMA VEZ) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (DUAS VEZES), PRATICADO CONTRA VÍTIMA ENTRE OS 13 E 14 ANOS DE IDADE (ART. 213, § 1º, E ART. 217-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, ABSOLVENDO O RÉU QUANTO A UM ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.



    APELO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO, QUE DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS CRIMES. NEGATIVA DO RÉU CONTRADITÓRIA E ISOLADA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. TIPOS PENAIS DE ESPÉCIES DIFERENTES E TUTELAS DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS.



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. TESE NÃO AVENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL PARA INÍCIO DO RESGATE DA PENA. PLEITO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA QUE DÊ ENSEJO A CORREÇÃO DA REPRIMENDA. RECLAMO NÃO CONHECIDO, NO PONTO.



    APELO ACUSATÓRIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO ESTUPRO DE VULNERABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS DE FORMA SATISFATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE COM ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. INCREMENTO DE 1/6. SEM ALTERAÇÃO DOS DEMAIS CONSECTÁRIOS.



    RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente